Tribunal: TJSP
Processo: 1011401-52.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Apelação. Contrato de Empréstimo Consignado em Benefício Previdenciário.
1) Contratação infirmada. Nulidade do negócio bem declarada na sentença que, no ponto, transitou em julgado.
2) Danos morais reconhecidos. Descontos de prestações não contratadas sobre modesto benefício previdenciário. Fraude bancária que gera desassossego intenso. Abusividade patente. Indenização arbitrada em R$

Ementa:
Apelação. Contrato de Empréstimo Consignado em Benefício Previdenciário.
1) Contratação infirmada. Nulidade do negócio bem declarada na sentença que, no ponto, transitou em julgado.
2) Danos morais reconhecidos. Descontos de prestações não contratadas sobre modesto benefício previdenciário. Fraude bancária que gera desassossego intenso. Abusividade patente. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00. Valor que se considera adequado e que cumpre os critérios do ressarcimento e da advertência.
3) Expedição de ofício ao Ministério Público, em cumprimento ao art. 40 do CPP.
- RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.